Tribunal: TJSP
Processo: 1071003-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Apelações – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Disparo acidental de arma de fogo em razão de defeito no armamento – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não ocorrência em relação à prova pericial técnica e ocorrência em relação à prova pericial médica – Existência de parecer técnico emitido pela Secretaria de Segurança Pública, cujo resultado é

Ementa:
Apelações – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Disparo acidental de arma de fogo em razão de defeito no armamento – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não ocorrência em relação à prova pericial técnica e ocorrência em relação à prova pericial médica – Existência de parecer técnico emitido pela Secretaria de Segurança Pública, cujo resultado é aceito pela ré Taurus – Desnecessidade de nova avaliação do armamento – Autor que requereu a produção de prova pericial médica, mas o feito foi julgado antecipadamente, entendendo o juiz ser desnecessária a dilação probatória – Juiz que não pode impedir a produção da prova e indeferir o pedido de pagamento de pensão vitalícia sob o fundamento de que não existe comprometimento da capacidade laborativa – Autor que pode, através da perícia, comprovar que as sequelas do acidente comprometem sua capacidade laboral – Recurso do autor provido em parte e Recursos dos réus prejudicados.